Tribunal: STF
Processo: ARE 895269
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE PATROCÍNIO INFIEL. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. CRIME REMANESCENTE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. PERPETUATIO JURISDICIONIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos preceitos constitucionais invocados no recurso. Definida, pela imputação, a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento de crime estadual e federal, em razão da conexão ou continência, a absolvição posterior pelo crime federal não enseja incompetência superveniente, em observância à regra expressa do art. 81 do Código de Processo Penal e ao princípio da perpetuatio jurisdicionis.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.